Tribunal: STF
Processo: HC 52908
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-11-22
Data de publicação: 1974-11-22

Ementa:
CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL. DECRETO-LEI N
201/67. INJUSTIÇA DA CONDENAÇÃO: MATÉRIA DE PROVA. RITO PROCESSUAL
INDEVIDO: AUSÊNCIA DE PREJUIZO E NULIDADE SANADA PELA NÃO ARGÜIÇÃO
OPORTUNA (ARTS. 563, 564, IV, 571, II E 572, I, DO CPP).
JURISPRUDÊNCIA DO STF QUE VEDA A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL, COM BASE
NO DECRETO-LEI N 201/67, CONTRA ACUSADO QUE TENHA DEIXADO DE EXERCER
O CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL, E NÃO A CONDENAÇÃO NESSAS CONDIÇÕES,
QUANDO, NA ORIGEM, A AÇÃO FOI VALIDAMENTE INSTAURADA. II. HABEAS
CORPUS DENEGADO.